Tribunal: TJBA
Processo: 8011521-93.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011521-93.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAAC SILVA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que a substância se destinava ao consumo pessoal, e, ainda subsidiariamente, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Consta dos autos que o apelante foi abordado após empreender fuga ao avistar a polícia, dispensando recipiente contendo crack durante a evasão, sendo posteriormente alcançado em residência próxima, ocasião em que foi encontrada nova porção da droga, totalizando 16,30g de crack, além de aparelho celular e quantia em dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se deve o réu ser absolvido por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo próprio; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestam a apreensão de 16,30g de crack, substância de uso proscrito. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descrevem a fuga do acusado, o descarte de entorpecente durante a evasão e a posterior apreensão de nova porção da droga em seu poder. Os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio idôneo de prova quando prestados em juízo e corroborados pelos demais elementos probatórios, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade. A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro e teria sido indevidamente atribuída ao acusado permaneceu isolada no contexto probatório, sem amparo em elementos objetivos que lhe conferissem verossimilhança. A fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, o descarte do entorpecente durante a evasão e a apreensão de nova porção da droga em seu poder constituem circunstâncias indicativas da prática de tráfico de drogas. A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável, pois a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento em porções individualizadas, o local conhecido pela intensa traficância e a conduta evasiva do agente evidenciam a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas. A eventual condição de usuário não exclui, por si só, a prática concomitante de tráfico de drogas, quando presentes elementos concretos indicativos de finalidade comercial. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando ausentes os requisitos cumulativos legais, especialmente diante da superveniência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, apta a caracterizar reincidência específica e a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Mantida a pena corporal em 05 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos objetivos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Depoimentos policiais firmes, coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas. 2. A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é inviável quando a natureza da substância, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem evidenciam destinação mercantil, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006. 3. A superveniência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas afasta a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por caracterizar reincidência específica e evidenciar dedicação à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 33, §4º; Código Penal, art. 44; CPP, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 162131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 17.05.2021; STJ, AgRg no REsp 1.915.869/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8011521-93.2025.8.05.0103, em que figura como apelante ISAAC SILVA OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.